Tribunal: TJSP
Processo: 1108530-75.2023.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição do recurso contra v. acórdão proferido em julgamento colegiado, em âmbito de apelação. Incognoscibilidade. Hipótese de cabimento recursal restrita à decisão monocrática. Exegese dos artigos 1.021, 'caput', e 1.070, ambos do CPC, e do art. 253 do RITJSP. Inadequação da via eleita. Erro inadmissível. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição do recurso contra v. acórdão proferido em julgamento colegiado, em âmbito de apelação. Incognoscibilidade. Hipótese de cabimento recursal restrita à decisão monocrática. Exegese dos artigos 1.021, 'caput', e 1.070, ambos do CPC, e do art. 253 do RITJSP. Inadequação da via eleita. Erro inadmissível. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.